Tribunal: TCU
Processo: 026.169/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função Saúde, para atendimento ao Programa Estratégico.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde-MS em desfavor de Heloisa Helena Leitão Queiroz, Ronaldo de Amorim Plácido, Necivaldo de Jesus Câmara Leitão e Josenalva Pereira da Silva Sales, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Saúde-MS. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Ronaldo de Amorim Plácido (CPF XXX.682.263-XX) e pela Sra. Heloisa Helena Leitão Queiroz (CPF XXX.008.653-XX); 9.2. rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Necivaldo de Jesus Câmara Leitão (CPF XXX.334.853-XX) e Sra. Heloisa Helena Leitão Queiroz (CPF XXX.008.653-XX); 9.3. acatar as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Josenalva Pereira da Silva Sales (CPF XXX.512.913-XX); 9.4. excluir da relação de responsáveis o Sr. Necivaldo de Jesus Câmara Leitão (CPF XXX.334.853-XX), a Sra. Josenalva Pereira da Silva Sales (CPF XXX.512.913-XX) e a Sra. Heloisa Helena Leitão Queiroz (CPF XXX.008.653-XX), tendo em vista não ter sido constatada a existência de evidências de conduta omissiva ou comissiva nas práticas ilícitas apuradas; 9.5. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei no 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, que sejam julgadas irregulares as contas do Sr. Ronaldo de Amorim Plácido (CPF XXX.682.263-XX), e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 23/4/2008 4.000,00 24/4/2008 4.345,20 24/4/2008 10.500,00 25/4/2008 30.000,00 30/4/2008 6.095,30 30/4/2008 10.000,00 6/5/2008 1.500,00 7/5/2008 25.000,00 8/5/2008 2.000,00 14/5/2008 13.928,52 21/5/2008 5.300,00 21/5/2008 20.000,00 26/5/2008 6.000,00 26/5/2008 10.000,00 15/1/2008 15.000,00 1/2/2008 9.800,00 1/2/2008 1.500,00 10/2/2008 2.105,00 29/2/2008 4.937,15 12/3/2008 22.000,00 25/3/2008 17.500,00 4/4/2008 15.400,00 9/4/2008 7.000,00 23/4/2008 10.000,00 18/6/2008 28.750,00 24/6/2008 48.500,00 27/6/2008 44.500,00 11/7/2008 26.500,00 21/7/2008 28.800,00 24/7/2008 37.240,00 28/7/2008 38.861,23 29/7/2008 6.500,00 31/7/2008 4.753,05 05/8/2008 7.393,41 07/8/2008 1.400,00 08/8/2008 50.000,00 19/8/2008 26.150,00 22/8/2008 13.440,00 26/8/2008 61.680,00 28/8/2008 25.700,00 12/9/2008 23.900,00 16/9/2008 290,00 18/9/2008 26.450,00 19/9/2008 10.000,00 22/9/2008 2.400,00 23/9/2008 46.560,00 2/10/2008 100.000,00 6/10/2008 9.970,00 15/10/2008 36.000,00 17/10/2008 50.000,00 20/10/2008 12.500,00 3/11/2008 4.000,00 4/11/2008 1.500,00 12/11/2008 5.400,00 14/11/2008 22.200,00 20/11/2008 30.000,00 21/11/2008 4.000,00 25/11/2008 7.300,00 01/12/2008 14.000,00 02/12/2008 80.000,00 05/12/2008 10.460,00 15/12/2008 21.540,00 16/12/2008 30.800,00 22/12/2008 36.000,00 29/12/2008 41.000,00 30/12/2008 103.000,00 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. aplicar ao Sr. Ronaldo de Amorim Plácido (CPF XXX.682.263-XX), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.8. enviar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, e ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis, para ciência, e informar-lhes que a deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.9. informar à Procuradoria da República no Estado do Maranhão que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.